Tribunal: TJBA
Processo: 8030026-58.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030026-58.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Defensora Pública: Camila Berenguer Santana

PACIENTE: MATEUS CALMON ALVES

IMPETRADO: Juiz de Direito de Salvador 16ª Vara Criminal

Procuradora de Justiça: ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO
EM FLAGRANTE, EM 05
/0
7
/202
2
, PELA PRÁTICA DO
S
CRIME
S
PREVISTO
S
NO
S
ART
S
.
150, 155 E 157, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
NÃO
ACOLHIMENTO
–
AUTORIDADE COATORA ENTENDEU PRESENTE A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE, SEJA POR JÁ TER PRATICADO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A UM DOS CRIMES ORA IMPUTADO CONTRA ELE, BEM COMO PELO
MODUS OPERANDI
, APRESENTANDO ELEMENTOS CONCRETOS COLHIDOS DOS AUTOS. ARGUMENTOS QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 8030026-58.2022.8.05.0000, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente

MATEUS CALMON ALVES
, e como Autoridade indigitada Coatora, o MM. Juiz de Direito da 16ª Vara Crime da Comarca de Salvador (BA).

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR
A ORDEM
de
Habeas Corpus,

recomendand
o
-se ao impetrado que impulsione o
Incidente
de Insanidade Mental tombado sob o nº 8140535-53.2022.8.05.0001,
pelas razões expostas a seguir:

Sala das Sessões, em de de
2022.

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA